Tribunal: CARF
Processo: 15002.000010/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELE BARRA BOSSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15002.000010/2008-68
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-003.687 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TELENGE TELECOMUNICAÇÕES E ENG. LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão
embargada, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em REJEITAR os
Embargos de Declaração.

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro Rodrigues
de Sousa (Presidente).
Relatório
1.
Tratam-se de Embargos de Declaração apresentados pela Fazenda
Nacional (e-fls. 182/185) em face do r. Acórdão no 1201-002.950 (e-fls. 173/180), exarado na
sessão de 15 de maio de 2019, pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento
do CARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15002.000010/2008-68
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.687 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15002.000010/2008-68

2.
A ementa e a parte dispositiva do acórdão embargado são reproduzidas
abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO.
MATÉRIA
SUBMETIDA
ÀS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS DE JULGAMENTO.
Na data do envio do PER/DCOMP em análise (10/07/2003), a legislação vigente art. 90
da Medida Provisória MP 2158-35, de 24 de agosto de 2001 - determinava que, caso
fosse reputada indevida a compensação, o crédito tributário deveria ser constituído por
meio de lançamento de ofício, já que as Declarações de Compensação não possuíam
caráter de confissão de dívida.
Posicionamento alinhado à Solução de Consulta Interna COSIT 03/2004, ao Parecer
PGFN/CDA/CAT 1499/05 e à inteligência da Súmula CARF no 52.
Diante da ausência da lavratura do competente auto de infração para cobrança do
crédito tributário, é passível de ser submetida à apreciação deste E. CARF a cobrança de
eventuais saldos de débitos remanescentes da compensação não homologada.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
Como os fatos geradores dos débitos de CSLL objeto das compensações ocorreram em
abril e maio de 2003, portanto, em maio de 2008 (contagem pelo art. 150, §4o, do CTN)
ou em 01/01/2009 (contagem pelo art. 173, I, do CTN), consumou-se a decadência.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar provimento ao recurso.
Vencidos os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa, Neudson Cavalcante
Albuquerque e Efigênio de Freitas Júnior, que negavam provimento ao recurso.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Gisele Barra Bossa.
3.
Aduz a Fazenda que o r. acórdão embargado seria omisso “ao não
apreciar o caráter de confissão de dívida da DCTF, questão relevante para o correto
julgamento da lide, uma vez que o julgador se fundamentou justamente na ausência de confissão
do débito para reconhecer a decadência”.
4.
Os embargos em questão foram admitidos pela r. Presidência (e-fls.
188/190), para que o Colegiado se manifeste acerca da omissão.
É o relatório.

Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.687 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15002.000010/2008-68

5.
Diante da delimitação do suposto ponto omisso, passo a analisá-lo.
6.
Alega a embargante que a Turma recorrida omitiu-se em apreciar o fato,
apontado pela DRJ origem, segundo o qual o débito em questão foi confessado por meio da
DCTF e não por meio da DCOMP. Vejamos o trecho do acórdão da DRJ destacado pela
embargante:
“Quanto à alegação de que a declaração não poderia ser considerada como instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, em função
de o §6° do art. 74 da Lei 9.430/96, incluído pela Lei n° 10.833/03, ter entrado em vigor
após a transmissão do PER/DCOMP, esclarecemos que a cobrança não tem por
fundamento a declaração no PER/DCOMP e sim na confissão que a Manifestante
efetuou através da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF),
conforme se verifica dos documentos ora juntados às fls. 134 e 135. Logo, não tendo
sido homologada a compensação, correta a atuação da Administração na cobrança do
crédito, eis que amparada por declaração do sujeito passivo que possui natureza de
confissão de dívida.”
[...]
7.
Sobre a questão de fundo, essa relatoria, redatora do voto vencedor, assim
se manifestou:
2. De fato, verifica-se que o questionamento central formulado em sede de Recurso
Voluntário direciona-se a exigência remanescente (débitos de CSLL) e não mais a
origem do direito creditório.
3. Contudo, insta salientar que, in casu, o despacho decisório fez às vezes do
lançamento, vez que gerou cobrança da exigência remanescente em aberto. E, de acordo
com a legislação tributária vigente à época, o correto seria a lavratura do competente
auto de infração para fins de materializar o lançamento do crédito tributário.
4. Em 10/07/2003, data do envio do PER/DCOMP em análise, a legislação vigente - art.
90 da Medida Provisória - MP 2158-35, de 24 de agosto de 2001 - determinava que,
caso fosse reputada indevida a compensação, o crédito tributário deveria ser constituído
por meio de lançamento de ofício, já que as Declarações de Compensação não
possuíam, àquela época, caráter de confissão de dívida. Confira-se:
"Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento,
compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados,
relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal."
(grifos nossos)
5. Somente com a edição da MP 135, de 30/10/2003, posteriormente convertida na Lei
10.833/2003, que derrogou o art. 90 da MP 2.158-35/2001 e incluiu os §§ 6o a 11 no art.
74 da Lei 9.430/961, a declaração de compensação passou a constituir confissão de

1 Lei no 9.430/96: "Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.687 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15002.000010/2008-68

dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.
No mais, a Solução de Consulta Interna COSIT 03, de 08 de janeiro de 2004 e o Parecer
PGFN/CDA/CAT 1499/05 somente reconhecem o caráter de confissão de dívida às
declarações de compensação enviadas após a vigência da Medida Provisória
135/03, ou seja, após 30 de outubro de 2003, entendimento que também se
fundamenta no princípio da irretroatividade.
Como se não bastasse, a própria inteligência da Súmula CARF no 52 é clara ao
estabelecer que “os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de
Compensação ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003, quando
não exigíveis a partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício”.
[...]
Dito isso, como os fatos geradores dos débitos de CSLL objeto das compensações
ocorreram em abril e maio de 2003, portanto, em maio de 2008 (contagem pelo art. 150,
§4o, do CTN) ou em 01/01/2009 (contagem pelo art. 173, I, do CTN), consumou-se a
decadência.
Diante da inexistência da lavratura do correspondente auto de infração e em vista das
questões temporais atinentes ao caso, merece ser reconhecida a decadência das
exigências constantes do presente processo.”
8.
A partir da transcrição expressa, mostra-se claro e inequívoco que o voto
condutor aplicou a INTELIGÊNCIA DA SÚMULA e não a Súmula CARF no 52 em si,
diferente do que pretende fazer crer o despacho de admissibilidade ao assim consignar: “ao
aplicar Súmula CARF no 52, deixou de apreciar o fato de que a confissão de dívida teve origem
na DCTF, e não na DCOMP”. Se a C. Turma tivesse aplicado a citada súmula, esta relatoria não
teria utilizado a expressão “inteligência”.
9.
Logo, não se mostrava e nem se mostra necessário apreciar o fato de que a
confissão de dívida teve origem na DCTF, e não na DCOMP. Se a intenção da ora Embargante é
rediscutir as razões de decidir que fundamentaram o r. acórdão embargado, deve buscar o meio
próprio, a interposição de Recurso Especial. Mero inconformismo não pode dar azo a reanálise
do mérito.
10.
Vejam que, independentemente da confissão de dívida ter origem na
DCTF, operou-se a decadência, diante da ausência de lançamento de ofício, conforme
expressamente fundamentado e consignado no r. acórdão embargado.
11.
O lançamento de ofício não figura como mero formalismo, mas é ato
vinculado necessário, por expressa disposição legal, sob pena de cerceamento do direito de
defesa do contribuinte. Nesse sentido, vale reproduzir o teor do artigo 142, do CTN:

§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados."

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.687 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15002.000010/2008-68

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
12.
E, como se não bastasse, há decisões nesse sentido proferidas por esse E.
CARF2, especialmente em razão do entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça
em sede de Recurso Repetitivo (REsp no 1.355.947/SP), de observância obrigatória por esse
tribunal administrativo. Cite-se o Acórdão no 3201-005.926, de relatoria do Conselheiro Charles
Mayer de Castro Souza:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 31/01/2003
VALORES DECLARADOS EM DCTF. PERÍODO ANTERIOR A 31/10/2003.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO OBRIGATÓRIO. SALDO ZERO DECORRENTE DE
COMPENSAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. PRAZO QUINQUENAL
DESCUMPRIDO. A cobrança de valores através de auto de infração, ainda que tais
valores já tenham sido declarados pelo contribuinte é necessária. Quando a Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF apresentada, busca liquidar os
débitos mediante compensação, sustentando o declarante não haver saldo a pagar não há
reconhecimento e constituição de dívida, devendo o fisco, necessariamente, dentro do
prazo quinquenal, efetuar o lançamento do débito mediante procedimento
administrativo. Entendimento que prevaleceu anteriormente à vigência (31/10/2003) da
Medida Provisória no 135/2003, que passou a atribuir o caráter de confissão de dívida
em relação aos débitos declarados em Compensação.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ENTENDIMENTO
FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO
REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL 1.355.947/SP. A decadência, consoante o art.
156, V, do CTN, é forma de extinção do crédito tributário. Sendo assim, uma vez
extinto o direito, não pode ser reavivado por qualquer sistemática de lançamento ou
auto-lançamento, seja ela via documento de confissão de dívida, declaração de débitos,
parcelamento ou de outra espécie qualquer (DCTF, GIA, DCOMP, GFIP, etc).
13.
Na mesma esteira de raciocínio constante do r. acórdão embargado,
entende, a Corte Superior, que os débitos objeto de compensação indevida declarada em DCTF
necessitam de lançamento de ofício para serem exigidos. Em especial, no que toca às DCTF’s
anteriores a 31 de outubro de 2003, data em que passou a vigorar o art. 18 da Medida Provisória
n° 135/2003, convertida na Lei n° 10.833/2003.
14.
Assim sendo, os embargos em questão, tem claro objetivo de rediscussão
da matéria.

2 Acórdãos no 3201-005.933, 3201-005.921, 3201-005.924, 3201-005.926, 3201-005.941, 3201-005.944, dentre
outros.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.687 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15002.000010/2008-68

Conclusão
15.
Diante do exposto, VOTO no sentido de REJEITAR os presentes
Embargos de Declaração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital